Tribunal: TJBA
Processo: 8001039-88.2019.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001039-88.2019.8.05.0041 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PEDRO JOSE MONTEIRO Advogado(s): INGRID MORAES DE SOUZA (OAB:BA58550-A), THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA (OAB:BA50844-A), GUSTAVO NOVAIS MARTINS (OAB:BA54268-A), MANOEL DE SA NOVAES NETO (OAB:BA43490-A) APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO (OAB:BA15664-A) MAF 09 ACÓRDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO APELANTE. AFASTADA. RELAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. CARACTERIZADA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. ARBITRADO EM R$10.000,00. NECESSIDADE. CARÁTER PEDAGÓGICO. ADEQUAÇÃO AOS LIMITES DESTA CORTE. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n° 8001039-88.2019.8.05.0041; Recorrente: Pedro José Monteiro; Recorrida: Banco Bradesco S.A.; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a sentença recorrida, apenas para fixar condenação em danos morais, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator